Tribunal: STF
Processo: AI 650242
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2007-09-20
Data de publicação: 2007-09-20

Ementa:
1.  Recurso via fac-símile enviado a esta Corte dentro do prazo
   legal. Originais apresentados equivocadamente perante o Superior
   Tribunal de Justiça e recebido neste Supremo Tribunal somente
   após o trânsito em julgado da decisão agravada.
2. Levando-se
   em conta que o protocolo que efetivamente conta para a
   verificação do prazo é o da Secretaria desta Corte, revela-se,
   portanto, intempestivo o presente recurso. Precedentes.
3.
   Agravo regimental não conhecido.